Tribunal: TJDFT
Processo: 0738307-46.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
APELAÇÃO. SAQUE PIS / PASEP. CONTA VINCULADA. LEGITIMIDADE PASSIVA. BANCO DO BRASIL. STJ. TEMA 1150. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA ESTADUAL. STF, SÚMULA 508. TEORIA DA CAUSA MADURA. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. REGRA GERAL. PRAZO DECENAL. TERMO INICIAL. SAQUE. TEORIA ACTIO NATA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE. CORREÇÃO. JUROS. PERIODICIDADE. LEGISLAÇÃO ESPECIAL. PARÂMETROS. OBEDIÊNCIA. NECESSIDADE.

1. A análise das condições da ação deve ocorrer in status assertionis, isto é, segundo os fatos alegados pela parte autora na inicial.

2. Por ser o responsável pela manutenção e operacionalização das contas individualizadas do PASEP, o Banco do Brasil é parte legítima para figurar no polo passivo de ação que discute a correção monetária e a remuneração desses valores.

3. O STJ, no julgamento do Tema 1150, sob o regime dos recursos repetitivos, decidiu: i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep.

4. De acordo com a Súmula no 42 do STJ, a Justiça Estadual é competente para julgar as causas cíveis em que é parte sociedade de economia mista. Ademais, o próprio STJ decidiu no Conflito de Competência no 161.590 que “compete à Justiça Estadual processar e julgar os feitos cíveis relativos ao PASEP, cujo gestor é o Banco do Brasil”. No mesmo sentido: STF, Súmula 508.

5. Na ausência de regra específica, o prazo prescricional deve ser o da regra geral do art. 205 do Código Civil: 10 anos. Tema 1150, item II.

6. Configura-se o termo inicial da contagem desse prazo prescricional o momento em que a parte toma conhecimento do suposto dano sofrido, isto é, quando saca o valor disponível na conta individual do PASEP (teoria actio nata). Tema 1150, item I.

7. O PASEP não está sujeito ao Código de Defesa do Consumidor nem configura obrigação de trato sucessivo.

8. A atualização monetária do saldo acumulado existente na conta individual do PASEP deve obedecer aos parâmetros indicados na legislação especial quanto aos índices de correção, percentual de juros e periodicidade.

9. A inexistência de provas sobre qualquer ato ilícito praticado pelo Banco do Brasil na operacionalização da conta PASEP acarreta a improcedência do pedido inicial.

10. Preliminar rejeitada. Prejudicial de mérito de prescrição afastada. Recurso conhecido e parcialmente provido. Pedidos iniciais julgados improcedentes.